Tribunal: STF
Processo: Rcl 65244
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por F.C.P. com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por não vislumbrar a alegada usurpação de competência desta Corte pela autoridade reclamada, que teria deixado de remeter ao Supremo Tribunal Federal o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1042 do Código de Processo Civil.



    O agravante reitera os argumentos expendidos na inicial acerca de ocorrência de usurpação de competência desta Corte.



    Requer “seja deferido por Vossas Excelências, Egrégia Segunda Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal, o pedido da presente reclamação, confirmando-se em mérito o pedido deduzido neste feito, com a finalidade de fazer preservar a competência do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 



    No caso, ante o indeferimento liminar da inicial, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 



    “Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o nome e endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).”



    O agravante, em sua peça recursal, não atribuiu valor à causa e nem indicou endereço da parte beneficiária para fins de realização do ato citatório, não cumprindo, portanto, a referida determinação.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente